Tribunal: TJDFT
Processo: 0724321-02.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0724321-02.2022.8.07.0007 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: MARTA CRISTINA PEREIRA DA COSTA DOURADO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso especial. Sustenta, em síntese, a presença de omissão, obscuridade e contradição no acórdão da turma julgadora que julgou os embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou recurso de apelação, especialmente no que tange aos argumentos acerca da aplicação do Tema 1085 do STJ e a distinção jurídica entre consignação em folha e débito em conta corrente, da exclusão de dívidas que não guardam relação de consumo de produto ou serviço, dos pressupostos fático-jurídicos para a preservação do mínimo existencial e a licitude dos descontos, da distribuição do ônus da prova, da retroatividade da lei e do alcance temporal da repactuação. Pugna, por fim, pelo acolhimento dos aclaratórios. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Registre-se que à luz da indivisibilidade recursal e do efeito devolutivo amplo, e, ainda, tendo em vista o caráter bipartido da admissibilidade dos recursos constitucionais, a admissão prévia do recurso especial feita pelo Tribunal de origem remete à Corte Superior a apreciação integral do apelo. Assim, não há que se falar em cabimento de embargos de declaração para manifestação, em juízo prévio de admissibilidade, da totalidade das matérias trazidas no recurso especial, se uma das teses autoriza o seguimento do apelo. Ademais disso, os embargos de declaração sequer versam sobre o juízo de admissibilidade do apelo especial, mas sobre o acórdão de ID 73102559, sobre o qual não cabe recurso, considerando a preclusão temporal. Conclui-se, portanto, ser manifestamente inadmissível o pedido formulado nos presentes embargos, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade prévio, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015